Tribunal: TJDFT
Processo: 0740005-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740005-85.2022.8.07.0000 PACIENTE: EGUINALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRANTES: MARCELO ALMEIDA ALVES, DIEGO RODRIGO SERAFIM PEREIRA, ALDENIO DE SOUZA, WELBERT BARBOSA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EGUINALDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, em que apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, paciente como incurso, em tese, no artigo 129, “caput”, § 1o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave). Os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, sob o número 0744181-07.2022.8.07.0001. Asseveraram os impetrantes (Dr. Marcelo Almeida Alves e Dr. Felipe Soares de Campos Lopes), em síntese, que o paciente, policial militar, foi preso em flagrante, em 22-novembro-2022, após ter seu veículo abalroado, em via de trânsito, por uma motocicleta pilotada por pessoa sem habilitação legal para tal, evoluiu para uma briga generalizada, situação que o motivou a realizar disparos de arma de fogo, um dos quais atingiu a perna de um dos envolvidos no entrevero. Afirmou que, não obstante na audiência de custódia realizada na mesma data, tenha a autoridade judiciária do NAC convertido a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, não há fundamentação idônea para a manutenção do decreto prisional, por não estarem presentes os requisitos legais para a medida extrema. Pontuou que o paciente, na condição de policial militar, evitou que uma pessoa, que se encontrava em flagrante delito por dirigir sem habilitação, se evadisse do local do acidente de trânsito. Asseverou que, no momento do acidente, o paciente identificou-se como policial militar e chamou a polícia. Porém, a jovem detida chamou os familiares e o inicial flagrante converteu-se em uma briga entre os presentes, que acabou por motivar o paciente a realizar disparos para proteger sua integridade física e de seu filho, razão pela qual, no curso da instrução processual, verificar-se-á que agiu em legítima defesa, tanto assim que não exauriu os meios de ação. Ressaltou que, o fato de o paciente ser militar, não representa perigo à ordem pública. Ao contrário, exerce profissão cujo munus é justamente a garantia da ordem pública, não se vislumbrando como tal condição possa representar perigo à sociedade. Ponderou que, diante do cenário vivenciado, não se evidenciou periculosidade por parte do paciente tampouco desiquilíbrio seu, pois estava em inferioridade numérica em relação aos três agressores, quais sejam: o pai, o tio e o irmão da condutora LUANA, por isso efetuou alguns disparos de arma de fogo visando proteger a si e a seu filho e, em seguida, conforme narrou a testemunha RACHEL, recuou. Acrescentou que, mesmo em inferioridade numérica, o paciente teve parcimônia suficiente para não ceifar a vida de qualquer dos agressores, o que poderia ter feito tendo em vista os meios de que dispunha. Isso, ressalte-se, em situação na qual estava em perigo sua vida e a de seu filho. Com efeito, as imagens anexas demonstram que os agressores não se contentaram com o que já haviam feito e depredaram o veículo da daquele. Realçou que o paciente estava operando o flagrante da condutora LUANA quando os agressores tentaram arrebatá-la a fim de impedir a execução de ato legal, encontrando-se os três, portanto, igualmente em situação flagrancial. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura, pois ausentes os requisitos daquela, conforme requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” constitui medida excepcional, reservada para situação fática em que evidenciada, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, eis que o encarceramento antecipado exige a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, constituindo-se dever do relator, constatando tal eiva, deferir a liminar pleiteada, conforme magnífica lição do eminente Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao atuar como Relator do RHC N. 163685. Não soa ruim ainda consignar que a concessão de liminar, pelo relator, não tem o condão de afrontar a colegialidade turmária, como bem já explicitou o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 108319); Depreende-se dos autos que, em 22-novembro-2022, o paciente foi preso em flagrante delito após envolver-se em agressões físicas, em virtude de uma ocorrência de trânsito, efetuar disparos de arma de fogo (seriam dois) e atingir a perna de um dos envolvidos, causando-lhe lesões corporais. O condutor do flagrante, policial militar KLEBER DOS SANTOS MOTA informou na Delegacia, que os policiais foram acionados para atender, via COPOM, uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, sem informação inicial do envolvimento de policial militar e, ao chegarem ao local, havia uma discussão generalizada e populares informaram que o ora paciente, SARGENTO EGUINALDO DOSE DE SOUZA JÚNIOR, havia efetuado disparos de arma de fogo e atingido um adolescente, além de ter agredido fisicamente uma pessoa ali presente. Prontamente, retirou a arma das mãos do ora paciente, o qual se identificou como policial militar e não resistiu à prisão. O Corpo de Bombeiros se encontrava no local atendendo o adolescente e também prestou atendimento, ali mesmo, ao ora paciente, que estava com a mão direta sangrando (ID 41638502, p. 8). QUE é Sargento da PMDF, estando na corporação há 22 anos, estando lotado atualmente n0 5' BPM; QUE, na data de hoje em patrulhamento na Rodovia DF 001, prefixo 4128 do STOP 25, equipe Alfa. juntamente com o SD Borges e SD Taina, sendo que por volta das 19h00min foram acionados via COPOM ara atenderem ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública em frente ao condomínio Solar de Brasília, altura do Loja Maria Amélia Doces, não tendo tido naquele momento qualquer informação de que se tratava de ocorrência envolvendo Policial Militar; QUE, ao chegarem no local, havia uma discussão generalizada entre as pessoas ali envolvidas, quando populares informaram que aquela pessoa identificada pelo declarante como sendo o Sargento da PMDF EGUINALDO DOSE DE SOUZA JÚNOR, teria efetuado disparos de arma de fogo naquele local, agredido fisicamente uma pessoa que ali se encontrava e ainda teria atingido com o disparo um rapaz adolescente; QUE, naquele local viu que já havia uma viatura do corpo de bombeiros atendendo o adolescente; QUE, aproximou-se efetuando a abordagem a EGUINALDO o qual se identificou como Policial Militar, tendo de imediato o declarante tomado a arma de EGUINALDO a qual era uma pistola marca Glock calibre 9 mm, a qual estava municiada com 15 munições intactas; QUE, EGUINALDO não reagiu a abordagem, razão pela qual não foi necessário o emprego de força física para contê-lo, nem o uso de algemas; QUE. como o autuado estava com um ferimento na mão direita, sangrando, o Corpo de Bombeiros atendeu ele no local mesmo; QUE, em seguida. todos deram deslocamento para esta DP, tendo o declarante apresentado o autuado para as devidas providências, além da arma de fogo utilizada pelo autuado, para a devida apreensão; (grifos nossos) A testemunha RACHEL BRUM DOS SANTOS PINHEIRO ZAKAREWICZ relatou perante a autoridade policial que estava caminhando pelo local quando viu uma motocicleta com duas meninas ao lado de um carro de cor vermelha, com um homem ao lado de fora olhando a lateral do carro, e uma criança no interior do veículo. O homem lhe disse que estava retendo as jovens por serem menores de idade e estarem sem habilitação. Ofereceu-se para levar as jovens para casa e pedir para alguém buscar a motocicleta, mas o homem levantou a blusa, exibiu uma arma de fogo e se identificou como policial. Em seguida, o homem ligou para a polícia e pediu que comparecesse ao local. Uma das jovens afirmou que tinha 18 (dezoito) anos de idade e telefonou para o seu genitor. O ora paciente disse que a jovem não sairia dali enquanto o genitor dela não chegasse. Ao tentar retirar a condutora da moto do local, o ora paciente a pegou pelo pescoço, dando um “mata-leão” e puxando para trás. Chegaram ao local dois homens adultos. O pai da jovem ficou preocupado e foi em direção ao ora paciente para soltar a sua filha, momento em que o autuado pegou a arma de fogo, desferiu um soco no genitor da jovem e dois disparos, um dos quais alvejou a perna de um rapaz. Em seguida, o paciente teria ido para trás do carro com pai da jovem e efetuado mais três ou quatro disparos. Houve luta corporal entre o pai, o tio e o paciente. O pai estava com uma faca, mas entregou para ela (testemunha) antes da briga, apesar de ter visto seu filho e filha serem agredidos (ID 41638502, p. 9-10). QUE trabalha como empresária, sendo que hoje por volta das 19h00min estava caminhando entre a entrada do condomínio solar de Brasília e a entrada do estacionamento, tendo percebido que havia uma motocicleta parada com duas meninas ao lado e um carro de cor vermelha estacionado ao lado, com um homem do lado de fora olhando a lateral do carro, sendo que havia uma criança no interior do carro; QUE viu que não havia nenhum amassamento ou arranhão no carro; QUE, QUE achou estranho aquela situação daquele homem estar segurando aquelas meninas naquele local, tendo o homem dito que elas eram menores de idade; QUE, aquele homem disse a declarante que estava retendo as meninas porque elas seriam menores de idade e estariam sem habilitação; QUE, ainda se predispôs a levar as meninas em casa e pedir para alguém ir buscar a moto, momento em que aquele home (sic) levantou a blusa, exibindo uma arma de fogo e disse à declarante que era policial, tendo a mesma dito que bastava ele se identificar como policial com seu distintivo e não precisava mostrar arma de fogo; QUE, aquele homem ligou para a polícia pedindo para comparecerem no local, momento em que uma das meninas disse que tinha dezoito anos de idade; QUE, a menina que estava conduzindo a moto ligou para seu pai utilizando inclusive o celular da declarante; QUE, o próprio filho do autuado falou para o pai ir embora e deixar aquela situação para lá, tendo a mesma ficada (sic) nervosa querendo sair dali; QUE, o autuado disse que as meninas não iriam sair dali. enquanto o pai dela não chegasse, sendo que com a chegada do pai das meninas o autuado ficou mais alterado ainda, sendo que o pai das menina estava tranquilo e se predispondo para resolver o problema; QUE ao tentar tirar a menina do local, o autuado pegou a menina pelo pescoço, dando um mata leão e puxando para trás; quando chegaram no local dois homens adultos e o jovem que foi baleado; QUE, o pai ficou preocupado e foi em direção ao homem para soltar sua filha, tendo o autuado pegado a arma e dado um soco no pai com a arma, e em seguida efetuado dois tiros inicialmente, tendo um deles atingido a perna direita do rapaz; QUE, após os tiros iniciais, o autuado foi para trás do carro com o pai da menina indo em direção a ele tendo sido feito mais três ou quatro tiros; QUE, ainda teve luta corporal entre o pai, o tio e o autuado; QUE, passados alguns minutos, havendo bastante discussão; QUE, o pai da menina e do rapaz baleado, estava com uma faca a qual o mesmo entregou para a declarante para guardá-la no momento da briga, apesar de ter visto seu filho e filha serem agredidos; QUE, passado algum tempo chegou o corpo de bombeiros que prestou atendimento ao rapaz e logo depois chegou uma viatura da polícia militar que abordou o autuado, tendo tomado a arma dele e depois todos foram conduzidos para esta DP. (Grifo nosso) LOURENÇO FERNANDES, pai da condutora da motocicleta envolvida no evento, LUANA, relatou que estava em casa quando recebeu a informação de que sua filha havia esbarrado a motocicleta em um veículo e ele precisava comparecer ao local. Dirigiu-se ao local e deparou-se com um rapaz falando ao celular. Identificou-se como pai de LUANA, informou que seu filho estava chegando com a documentação e pediu para LUANA ir embora. O ora paciente tentou impedir LUANA de ir embora, puxando-a com um “mata-leão” e jogando-a ao chão, sendo que, até aquele momento, não havia se identificado como policial. Em razão disso, foi em direção ao paciente para soltar a sua filha. Neste momento, seu filho que estava chegando com os documentos foi atingindo na perna por um disparo de arma de fogo feito pelo paciente. Ao todo, foram efetuados três disparos de arma de fogo. Os ânimos ficaram exaltados, sofreu uma coronhada na cabeça e chutes por parte do paciente, o qual ficou apontando sua arma de fogo para ele, ameaçando e xingando (ID 41638502, p. 11): QUE, na data de hoje 19h00min estava em casa quando recebeu uma informação de seu irmão CLAUDIO FERNANDES NETO lhe dizendo que sua filha acabara de ligar dizendo que havia esbarrado a motocicleta em um carro e era para o declarante ir lá ver o que estava acontecendo; QUE de imediato se dirigiu a entrada do condomínio solar de Brasília e ao chegar lá encontrou um rapaz falando ao telefone, tendo se identificado ao mesmo como sendo pai da Luana e que seu filho estava chegando com a sua documentação e que era para Luana ir embora; QUE, naquele momento a pessoa tentou impedir Luana de ir embora, não tendo até aquele momento se identificado como Policial; QUE, visando impedir a saída de Luana daquele local, o rapaz deu um mata leão em Luana puxando-a violentamente para trás, jogando-a ao chão; QUE, em razão de tal atitude foi em direção a tal pessoa para soltar sua filha e seu filho que vinha chegando com seu documento, foi atingido em sua perna por disparo de arma de fogo efetuado por aquela pessoa, a qual não disse em momento algum que era policial militar; QUE, foram dados ao todo três disparos de arma de fogo, tendo tomado conhecimento por intermédio de sua esposa que o disparo atingiu o fêmur da perna direita de seu filho, causando-lhe fratura exposta; QUE os ânimos se exaltavam mais ainda, tendo iniciado uma briga, na qual o declarante levou uma coronhada no rosto causando-lhe lesões lado esquerdo; QUE, aquela pessoa ainda deu chutes no declarante; QUE, nega que tenha agredido tal pessoa; QUE, aquele homem ficava apontando a arma para o declarante. ameaçando-o, e xingando-o; QUE; ainda demorou muito para a PM chegar; QUE o corpo de bombeiros chegou antes; QUE, seu filho LOURENÇO ANGELO FERNANDES, tem 16 anos, é estudante, estudando na Centro Educacional do Lago, acreditando que o mesmo ainda será prejudicado em seus estudos por causa do tempo que ficará afastado das aulas; Que, apesar de estar com uma criança no carro, tal fato não impediu aquele hoje de praticar tais condutas; QUE, somente ficou sabendo que tal pessoa é policial militar aqui nesta DP; QUE, tem interesse que o mesmo responda criminalmente pelos crimes que cometeu contra o declarante e contra seus filhos; (grifos nossos) A vítima LUANA CAVALCANTE FERNANDES, de 18 (dezoito) anos de idade (nascida aos 28-agosto-2004, nos termos constantes no ID 41638502, p. 29), condutora da motocicleta envolvida no acidente, confessou que pegou a motocicleta do seu tio para ir até a padaria e que não possuía habilitação para conduzir o veículo. Afirmou que foi o próprio paciente quem pediu para que ela ligasse para os pais para avisar do ocorrido. Os seus familiares (pai, tio e irmão) compareceram ao local e quiseram retirá-la dali. O motorista do carro se identificou como policial, mas a segurou pelo pescoço para que ela não saísse do local, então, seu pai se aproximou para soltá-la e começou uma briga, oportunidade em que o paciente efetuou disparos de arma de fogo, não sabendo se para o chão ou não, e um dos disparos atingiu seu irmão de 16 anos de idade. O ora paciente agrediu seu genitor com a arma, além de desferir socos em seu pai e em seu tio (ID 41638502, p. 13): QUE, na data de hoje conduziu a motocicleta PCX da Honda de propriedade de sua tio CLAUDIO FERNANDES, cuja placa tomou conhecimento neste momento, qual seja PAR 1866 DF, para ir até a padaria Pão dourado situada no Condomínio Solar de Brasília, sendo que não é habilitada para condução de veículo automotor; QUE, quando saiu da padaria, por volta das 18h30min, levou uma fechada de um veículo vermelho, momento em que o condutor do veículo começou a buzinar e falar que a motocicleta havia encostado em seu carro, não tendo nem arranhado; QUE o condutor do carro, perguntou se a declarante era habilitada, tendo a mesma dito que não, momento em que ele determinou que a declarante chamasse seu responsável, no que a declarante ligou para seu pai, tendo o mesmo chegado logo em seguida; QUE, seu pai conversou com aquela pessoa, tendo a declarante pedido para ir embora, no que ele sacou a arma de fogo e disse que ela deveria ficar; QUE, após ser questionado, o mesmo afirmou ser policial; QUE tentou ir embora, momento em que o policial a segurou pelo pescoço, mata leão tendo a puxado para trás, momento em que seu pai se aproximou para soltá-la; tendo iniciado uma briga naquele momento, oportunidade em que o policial efetuou disparos de arma de fogo, não sabendo se em direção ao chão ou não, sendo que um dos disparos atingiu a perna direita de seu irmão, entre a coxa e o joelho; QUE, foram vários disparos de arma de fogo. QUE, aquela pessoa entrou em luta com seu pai, tendo agredido o rosto de seu pai com a arma, e ainda deu socos no seu pai e em seu tio; QUE, ficou com lesões no pescoço; QUE, logo depois saiu do local para com destino a sua casa para avisar a sua mãe o que havia acontecido, tendo retornado logo depois quando então já estavam no local o corpo de bombeiros atendendo seu irmão e a polícia militar já com a pessoa que os agrediu; QUE, após esses fatos, vieram para esta delegacia policial. (grifos nosso) O paciente, acompanhado de seus advogados, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 41638502, p. 15). A arma do paciente/policial foi apreendida (ID 41638502, p. 19). Foram acostados vídeos do ocorrido. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, na data de 23-novembro-2022, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva tanto para impedir a prática de novos delitos quanto para assegurar o meio social e a própria credibilidade conferida pela população ao Poder Judiciário. Asseverou que a conduta se reveste de acentuada periculosidade, o que justifica a imposição da medida extrema, pois o ora paciente é militar e, na suposta abordagem aos populares, teria se valido de atos de violência, sem se identificar como policial, demonstrando excessiva periculosidade para a comunidade local. Acrescentou que, de acordo com os relatos, efetuou diversos disparos de arma de fogo, inclusive atingindo um adolescente na perna. O desequilíbrio demonstrado seria indicativo de vulnerabilidade da ordem pública, caso solto. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 41638502, pp. 58-59): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. O autuado é militar. Na suposta abordagem aos populares, valeu-se de atos de violência, sem se identificar como policial, demonstrando excessiva periculosidade para a comunidade local. De acordo com os relatos, efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo, inclusive, um adolescente na perna. O desequilíbrio aparentemente demonstrado dá indicativos de vulnerabilidade da ordem pública caso seja solto. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EGUINALDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR, nascido em 09/06/1981, filho de Eguinaldo José de Souza e Maria de Nasare Gomes de Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (grifos nossos) Pois bem. Numa análise prefacial dos elementos indiciários atermados nos autos, observa-se que a conduta inicial do paciente, qual seja: vislumbrar situação de flagrante delito e acionar a Polícia Militar diante do fato de a condutora da motocicleta que abalroou seu veículo, maior de 18 anos, portanto, civil e penalmente responsável, estar conduzindo veículo sem habilitação legal, foi correta, haja vista que conduzir veículo sem estar legalmente autorizada pelo órgão competente está normatizado como crime, conforme dicção do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, “in verbis”: Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. É de se realçar que se trata de crime de natureza formal, portanto, desnecessária comprovação de perigo concreto, conforme decidiu recentemente o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AgRg no HC N. 741047). Diante do evento, iniludível que LUANA deveria aguardar a chegada da polícia, já acionada pelo paciente. No uso de seu direito, acionou os familiares ao local para auxiliá-la, os quais, porém, pretenderam retirá-la do local (confira-se declarações do genitor). Tal conduta também, em tese, merece repreensão, eis que o condutor envolvido em acidente de trânsito não pode evadir-se do local até a chegada da polícia (confira-se STJ HC N. 137340). Nesse sentido o disposto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, “in verbis”: Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. O tio de LUANA, em tese, também teria praticado uma conduta ilícita, ao fornecer à pessoa não habilitada, sua motocicleta, conforme dicção do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, “in verbis”: Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. E mais: há informação da testemunha RACHEL, no sentido de que o pai de LUANA, chegou ao local armado com uma faca, o que, em tese, configuraria uma contravenção penal, conforme dogmática do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Confira-se precedentes do colendo STJ: RESP 1970707; RHC 656128 etc. Induvidoso que as divergências relativas ao acidente de trânsito poderiam ser dirimidas com a condução de todos à Delegacia de Polícia, inclusive, para que fosse cumprido o disposto no artigo 69 e seu Parágrafo único, da Lei Federal 9099/95. Porém, diante da chegada dos familiares da condutora da motocicleta, objetivando retirá-la do local, o paciente decidiu aplicar-lhe uma “gravata”, com desforço desnecessário, para retê-la, o que causou a ira dos familiares da condutora (o que é totalmente compreensível diante do amor de pai, mãe, irmão e tio e do instinto de proteção), os quais partiram em direção ao paciente para socorrê-la, e isto desencadeou uma briga generalizada e consequentes disparos de arma de fogo por parte deste. Das imagens trazidas aos autos, tem-se ainda que após cessado o desforço físico, o pai da condutora e do adolescente desafiou o policial/paciente a atirar contra ele, provocação felizmente não aceita, a demonstrar, ao contrário do afirmado pela autoridade judiciária de primeiro grau, equilíbrio emocional, apesar de ter se comportado de maneira equivocada ao aplicar a “gravata” em LUANA que pretendia sair do local do acidente. Frise-se que toda essa dinâmica há de ser melhor esclarecida no decorrer da instrução probatória, inclusive, se os disparos foram dolosos ou culposos, haja vista que a própria LUANA, não soube indicar se os mesmos foram disparados em direção à perna do irmão ou para o solo, inclusive, com ricocheteio nesta última hipótese, em tese, lesão corporal culposa. Confira-se, ainda, STJ APN N. 8. Por ora, visto que a via estreita do “writ” limita-se à análise dos requisitos para a custódia cautelar do paciente, é relevante observar que: havia situação de flagrante delito (art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro); o paciente (segundo a testemunha RACHEL e LUANA) prontamente se identificou como policial; o paciente orientou LUANA a telefonar para os seus genitores e acionou a polícia para comparecer ao local; a violência empregada pelo paciente em face de LUANA visava mantê-la no local do crime de trânsito; o genitor de LUANA chegou ao local. em tesem portando uma faca e acompanhado do irmão e do filho, avançou sobre o paciente com o intuito de proteger sua filha, iniciando a contenda física entre os presentes; o paciente teria desferido somente dois disparos de arma de fogo, número que, embora seja controverso, todavia, a priori, para afastar situação de perigo, segundo sua ótica (valendo frisar que as teses de eventual tese de legítima defesa e contexto dos disparos serão aprofundadas na instrução e decididas na ação penal); e, ainda quanto ao contexto fático, o genitor da vítima provocou o paciente a disparar contra ele, mas este não cedeu ao desafio. Portanto, não se extrai do contexto fático que o paciente seja dotado de acentuada periculosidade ou desequilíbrio, de maneira que não há elementos concretos hábeis a amparar a conclusão de que, em liberdade, representará ameaça à ordem pública pelo risco de prática de novos crimes. Ademais, observa-se que se trata de policial militar, agente estatal concursado, primário, com residência fixa e que constituiu advogado para patrociná-lo. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (grifos nossos). Logo, não se vislumbrando, em virtude do contexto fático trazido aos autos nem das condições pessoais do paciente periculosidade concreta a justificar a prisão preventiva para evitar a prática de novos crimes, consoante motivou a eminente autoridade judiciária ao converter a prisão em flagrante em encarceramento provisório, a revogação desta é medida que se impõe. Não soa ruim ainda realçar, lógico, respeitado o entendimento da ilustre autoridade judiciária de primeiro grau, todavia, diretiva repudiada pelas Cortes Superiores, no sentido de ser inviável fundamentação que o encarceramento de quem quer que seja contribuiria para a dignidade do Poder Judiciário, por todos, excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HC N. 89025. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição da seguinte medida alternativa: não entrar em contato com nenhuma das pessoas envolvidas (vítimas ou testemunhas), sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a eminente autoridade indicada como coatora entender necessárias. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0744181-07.2022.8.07.0001), para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator